Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-09.2018.8.26.0456
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO A REJULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – FITO DE PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1022 DO NCPC – EMBARGOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001645-09.2018.8.26.0456/50000, da Comarca de Pirapozinho, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados ÉLIO FRANCELINO
PORTELLA e MARA TERESA CORSALETTI PORTELLA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001645-09.2018.8.26.0456/50000 - Voto 31207
2
VOTO No : 31207
EDEC.No : 1001645-09.2018.8.26.0456/50000
COMARCA: PIRAPOZINHO
EBTE. :BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. :ÉLIO FRANCELINO PORTELLA E OUTRA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
ERRO,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO

PRETENSÃO A REJULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO

DESCABIMENTO

FITO
DE
PREQUESTIONAMENTO
INADMISSIBILIDADE

INTELIGÊNCIA
DO
ART.
1022
DO
NCPC

EMBARGOS REJEITADOS.*
Trata-se de embargos de declaração interpostos de acórdão de fls.
753/758 que, por votação unânime, deu provimento à apelação dos autores, ora
embargados.
Embarga de declaração o réu, sustentando a inexistir dever de
prestar contas, alegando que todos os contratos foram devidamente assinados pelas partes,
restando evidente a ciência dos autores quanto às obrigações pactuadas, não podendo alegar
desconhecimento ou vícios na contratação. Prequestiona a matéria relacionada, para os fins
da interposição dos correspondentes recursos na Superior Instância.
É o relatório.
VOTO.
Rejeitam-se os embargos de declaração.
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
Os embargos declaratórios destinam-se a sanar contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado embargado, de forma a aperfeiçoar ou
complementar a prestação jurisdicional.
No caso, a embargante sequer aponta a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo o presente recurso nítido caráter
infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de
embargos de declaração.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“Preservado o entendimento do d. Juiz de Direito, não é o caso
de extinção do processo, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001645-09.2018.8.26.0456/50000 - Voto 31207
3
Não se vislumbra a inépcia da petição inicial, já que ela
preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 e seguintes do CPC, não apresentando
qualquer irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito ou pedidos
incompatíveis entre si, revelando-se a ação de exigir contas a via processual adequada
para a satisfação da pretensão dos autores.
A ação de exigir contas (art. 550 do CPC) “serve para declarar
a existência ou inexistência do dever de prestar contas e, em sendo o caso, para obtenção
efetiva das contas devidas e formação de título executivo a respeito do saldo apurado a
favor de uma das partes.” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de
Processo Civil, RT, 2a ed., pgs. 838/839).
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que,
independentemente do Banco fornecer extratos de movimentação financeira, o
correntista tem interesse no ajuizamento de ação de exigir contas (anterior ação de
prestação de contas) com o objetivo de obter informações quanto aos lançamentos
realizados em conta corrente.
Nesse sentido reza a súmula 259 do STJ: “A ação de prestação
de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.”.
Nesse sentido, orientação do STJ: “Independentemente do
fornecimento de extratos de movimentação financeira dos recursos vinculados a contrato
de crédito em conta-corrente, remanesce o interesse processual do correntista para a
ação de prestação de contas, em havendo dúvida sobre os critérios aplicados pelo Banco.
Precedentes do STJ.”(REsp 435.332/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a T, DJ
06/05/2003). No mesmo sentido: REsp n. 231.361/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 2a
Seção, DJ 22/08/2001; REsp n. 258.744/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a T., DJ
11/10/2005; REsp n. 198.071/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a T., DJ 18/02/99; AgRg
no Ag n. 608.176/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a T., DJ 16/05/2006.
A despeito do entendimento do magistrado, a ação de exigir
contas não questiona a existência de negócio jurídico entre as partes ou mesmo revisão
de cláusulas contratuais, trazendo a inicial nítida pretensão de que o Banco réu preste
conta dos lançamentos em conta corrente reputados duvidosos, no período de
agosto/2008 a julho/2018, defluindo o interesse processual dos autores para ajuizamento
da ação.
Impende ressaltar, a questão do interesse de agir foi decidida
por este Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no 2121567-08.2016.8.28.0000, da
relatoria da Des. Lígia Araújo Bissogni, com a seguinte ementa:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR - Ação de prestação de contas ajuizada
por correntista de instituição financeira. Pedido genérico. Tese
firmada - Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir
contas por correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de
se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram,
com exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário”.
No caso, os autores apontaram especificamente os lançamentos
tidos por duvidosos, esclarecendo pretender prestadas as contas pelo réu de débitos e
transferências especificados a fls. 16/130 da petição inicial, no período delimitado de
julho/2008 a agosto/2018, fundamentando os motivos sobre os quais postulam exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001645-09.2018.8.26.0456/50000 - Voto 31207
4
contas.
Asseveram os autores que tais lançamentos, cujas origens não
reconhecem, foram realizados de forma não autorizada, valendo-se do limite de cheque
especial, colocando em colapso a saúde financeira dos correntistas, sem quaisquer
justificativas ou esclarecimentos por parte da instituição financeira, não obstante o
encaminhamento de notificação extrajudicial (fls. 134/135).
Portanto, apontaram os autores de forma específica na inicial a
origem do questionamento, discriminando-se, como mencionado, os lançamentos
impugnados, além de juntarem planilha e extratos referentes aos débitos sobre os quais
desejam os esclarecimentos (fls. 16/630).
Por isso rejeita-se a tese de inépcia da petição inicial, porque
direito dos autores conhecer os lançamentos efetuados em sua conta corrente pelo Banco
réu, revelando-se a ação de exigir de contas a via processual adequada para tanto.”
O v. acórdão afastou a inépcia da petição inicial e carência da ação,
por existir indicação clara e certa dos contratos e lançamentos impugnados na petição
inicial, de modo que presente o interesse de agir para a ação de exigir contas, de acordo
com a tese firmada no julgamento do IRDR no 212156-08.2016.8.26.0000.
Suficientemente fundamentado que o envio dos extratos mensais
ou disponibilização dos contratos não desobriga o banco de prestar contas, porque tais
informações tem por intuito mera conferência, sem excluir o direito do correntista de obter
esclarecimentos sobre lançamentos duvidosos efetuados em sua conta corrente e a
existência de eventual saldo devedor da conta corrente bancária, por isso a razão da
propositura da ação de exigir contas.
O fato de não haver identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pela embargante não configura omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição dos embargos declaratórios.
Com efeito, os embargos de declaração não caracterizam via
própria à rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de
dispositivos constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro
Filho, Terceira Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achar suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado,
Primeira Turma, DJU 17/08/1998).
Por outro lado, tendo o presente recurso também a finalidade de
prequestionamento da matéria, há que se ressaltar desnecessária a menção expressa dos
dispositivos legais citados pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão
embargado.
Para fins de interposição de recursos aos Tribunais superiores, a
violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no acórdão de
origem. A decisão deve conter fundamento jurídico e não,
obrigatoriamente, fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001645-09.2018.8.26.0456/50000 - Voto 31207
5
apontando-se os fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.
É o que estabelece o art. 1.025, do CPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente o erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Logo, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR